Tribunal: TJDFT
Processo: 0724221-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724221-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BATISTA BICUDO LEME, DAYANE SILVA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Primeiramente, anote-se a penhora de ID 27807609 em desfavor do credor JOAO BATISTA BICUDO LEME (CPF: 098.985.811-15), averbando-a eletronicamente, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. No mesmo sentido, defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por JOAO BATISTA BICUDO LEME no ID ́s 27770043/27770044, observando a anotação do valor da penhora indicado no ID 27807609. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. 3. Por fim, defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por DAYANE SILVA ELMANO DE OLIVEIRA no ID ́s 27773456/27773457. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac